Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-83.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-83.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[D. C. L. - CPF: 026.168.611-94 (APELADO), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), JOEL LUDWIG - CPF: 024.634.069-09 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL LUDWIG - CPF: 024.634.069-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – QUESTÕES IMPORTANTES DE MÉRITO SUSTENTADAS PELA DEFESA – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o DO ART. 489 DO CPC E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É desprovida de fundamentação a decisão, quando demonstrada que a ausência de elementos que lhe dão sustentação, porquanto não atingiu a finalidade a que se propõe o Poder Judiciário, que é a satisfação de mérito de forma justa e efetiva.
(TJMT – RAC No 1001324-69.2017.8.11.0021. Terceira Câmara de Direito Privado, J. em 31/10/2018, P. no DJE 08/11/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais n. 1002474-83.2021.8.11.0041, movida por D. C. L., representada por Joel Ludwig, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como o montante de R$1.108,75 (mil cento e oito reais e setenta e cinco centavos), a título de restituição, corrigida monetariamente a partir da data do desembolso. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente discorre sobre a ausência de fundamentação e violação ao art. 489, § 1o, do CPC, exercício regular do direito, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
indenizatório para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 131321206, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pela rejeição da prejudicial e manutenção da sentença (Id. 138015156).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da violação ao art. 489, § 1o do CPC).

Colenda Câmara.

Adianto que estou a entender nula a decisão por falta de fundamentação.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

O art. 489, § 1o, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC/15, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da sentença, vejamos:

“[...]
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter ima completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações.
Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2016 – negritei)

Neste contexto, verifica-se que a sentença proferida pela d. Magistrada na hipótese dos autos se encontra eivada de vício insanável, uma vez que não analisou as postulações levantadas na tese de defesa.

Ao propor a ação, a apelada sustentou que
“adquiriu passagem aérea com a requerida, para se deslocar de Chapecó/SC até a Cuiabá/MT, no Voo 1437 e 1132 com escala em São Paulo/SP, para chegar a Cuiabá-MT às 15h05min do dia 28/12/2020. Discorre que no dia programado da viagem, o autor e sua genitora chegaram ao aeroporto 09h50min, com mais de 01h (uma hora) de antecedência e foi efetuar o ckeck-in e, no momento foi informada que a menor não poderia embarcar desacompanhada, mesmo apresentando todos os documentos solicitados [...]”.

Em sede de contestação, a demanda/recorrente justificou
“que o impedimento de embarque da menor se deu em razão de a GOL não transportar menores de 16 anos desacompanhados em voo com conexão, o que está expresso nas regras contratuais”.

Ao proferir a sentença, a Julgadora
a quo
refutou todas as postulações de defesa se utilizando da seguinte redação,
in verbis
:

“In casu, os documentos carreados na inicial evidenciam a condição de passageiros da autora, assim como restou incontroverso que estes efetuaram a compra de passagem aérea; ademais, a requerida não carreou aos autos elemento de prova a fim de corroborar a alegação do motivo do cancelamento da passagem aérea.

Desta feita, a falha na prestação do serviço acarretara a parte autora frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando, assim, caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar; não bastasse isto, trata-se de dano in re ipsa, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Desta forma, é certa a responsabilidade da empresa requerida que inadimpliu com o pactuado,
consistente no descumprimento dos horários previstos, com atraso, e na falta de prestação de assistência e informações concretas no período de atraso de viagem.
[...]”
(contém grifos no original. Id. 131321200).

Como se vê, é inegável que a decisão prolatada não explanou os motivos pelos quais se chegou à procedência da ação, tampouco fez menção acerca da impossibilidade de
transportar menores de 16 anos desacompanhados em voo com conexão.

Sabe-se que é dever do magistrado enfrentar, ainda que sucintamente, os argumentos das partes litigantes, notadamente quanto à probabilidade do direito frente às necessidades das medidas pleiteadas, bem como os limites e extensão daí decorrentes.

Portanto, cabe ao julgador declinar as razões que o levaram a deferir ou não a pretensão do postulante, o que, inexistindo, acarreta a nulidade absoluta do ato decisório, pois,
in casu
, o prejuízo é presumido, em face de afronta a normas constitucional e infraconstitucional, autorizando a sua desconstituição, inclusive de ofício.

A propósito, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CF E ART. 489, § 1o, DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO.É desprovida de fundamentação a decisão, quando demonstrada que a ausência de elementos que lhe dão sustentação, porquanto não atingiu a finalidade a que se propõe o Poder Judiciário, que é a satisfação de mérito de forma justa e efetiva.”
(RAC No 1001324-69.2017.8.11.0021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
As decisões interlocutórias devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF e art. 489, § 1o, do CPC/2015. No caso concreto, embora a executada tenha oferecido impugnação específica, a decisão agravada não fundamentou as razões pelas quais afastou os argumentos da parte e acolheu o cálculo da contadoria.
DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO.
”
(AI No 70069225878, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Marco Antonio Angelo, Julgado em 25/08/2016)

“[...]
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.
INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1o DO ART. 489 DO CPC/15 E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. Conquanto viável a prolação de decisão concisa, sem que dela se inquine nulidade, esta deve estar suficientemente fundamentada, na forma do disposto no § 1o do art. 489 do CPC/15, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. DECISÃO DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJMG - Agravo de Instrumento No 70070216361, Julgado em 28/09/2016)

Em conclusão, porque não observada a regra da motivação, inserta na legislação constitucional e infraconstitucional, resta evidente a necessidade de ser desconstituída a sentença para que outra seja proferida, com a análise das questões importante do mérito sustentadas pela defesa;

Dispositivo
.

Com estas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a prejudicial e desconstituir a sentença atacada.

Inaplicável o § 11 do art. do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022